Tribunal: TCU
Processo: 005.061/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3684/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.061/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Bernardino Coelho (XXX.620.923-XX); Francisco das Chagas Saraiva Barbosa (XXX.382.613-XX); Herondina Franca Viegas (XXX.246.983-XX); Joao Batista Santos Souza (XXX.951.083-XX); Luis de Jesus Pereira Lopes (XXX.513.743-XX); Maria Rute e Silva (XXX.171.173-XX); Maria de Fatima Fernandes Oliveira (XXX.802.153-XX); Raimundo Nonato de Jesus Santos (XXX.647.053-XX); Reusa Maracaja Balby (XXX.346.304-XX); Rosalva Silva Pimenta (XXX.184.853-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.